Tribunal: TJSP
Processo: 2206088-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na origem – Agravante que interpôs este recurso e, pouco tempo depois, outro Agravo de Instrumento com pedido mais abrangente – Gratuidade indeferida no segundo recurso – Perda do objeto recursal - Litigância de má-fé - Agravante que manejou dois recursos simultaneamente contra a mesma decisão e com o mesmo objetivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na origem – Agravante que interpôs este recurso e, pouco tempo depois, outro Agravo de Instrumento com pedido mais abrangente – Gratuidade indeferida no segundo recurso – Perda do objeto recursal - Litigância de má-fé - Agravante que manejou dois recursos simultaneamente contra a mesma decisão e com o mesmo objetivo – Indução do juízo de origem a erro – Aplicação dos arts. 80, V e VII, e 81, ambos do CPC.

RECURSO PREJUDICADO, com condenação da agravante à multa por litigância de má-fé.